Tribunal: STF
Processo: RE 1381293
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, assim ementado (eDOC 9):



    “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RPV COMPLEMENTAR. TEMA 810/STF. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DEFINIÇÃO DE CRITÉRIO ESPECÍFICO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 733 DO STF. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1º-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. Contudo, tendo o acórdão exequendo estabelecido critério específico de correção monetária e transitado em julgado antes do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle de constitucionalidade, deverá o título judicial permanecer íntegro enquanto não for modificado por meio do instrumento processual adequado, qual seja, a ação rescisória. Nos termos da tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário 730462/SP, ao apreciar o Tema 733 de repercussão geral, a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”



     



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 12).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, inciso XXXVI e 102, §2º da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido.



    De plano, constata-se que a controvérsia em exame foi incluída na sistemática da repercussão geral, Tema 1170, cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982-RG de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, DJe 27.10.2021.



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. O acórdão restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



     Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente